Tribunal: TJMT
Processo: 1028881-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028881-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (AGRAVANTE), MURILO BONETI - CPF: 029.816.549-00 (AGRAVADO), KARIN KRAUSE BONETI - CPF: 700.409.901-68 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.468.402/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO CARTÓRIO DETERMINANDO A CONSTRIÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – RECONVERSÃO PENDENTE DE ANÁLISE – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRIÇÃO PODER GERAL DE CAUTELA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observa-se que irresignação trazidas aos autos de inadimplência dos débitos conquanto ao imóvel
sub judice,
bem como não cumprimento do contrato dando causa à rescisão contratual
,
são as matérias de mérito da reconvenção, inclusive ainda não teve análise pelo juízo
a quo
, observado o longo lapso temporal para se encontrar o agravante.

A expedição de oficio ao cartório
do 6o Ofício, determinando que se abstenha de realizar qualquer baixa, transferência ou anotação na matrícula do imóvel, é o mais prudente neste momento processual até análise da vertente com o devido processo de conhecimento perante o juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028881-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIO MARCIO SALOMÃO BUDIB

AGRAVADO:

MURILO BONETI e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
MARIO MARCIO SALOMÃO BUDIB

,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 0014166-72.2016.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para que seja expedido oficio ao cartório
do 6o Ofício desta comarca, determinando que se abstenha de realizar qualquer baixa, transferência ou anotação na matrícula 81.625, bem como para que proceda com a averbação premonitória, às margens do referido registro.

Em suas razões, aduz o recorrente que
o imóvel objeto da presente demanda não pode haver Adjudicação compulsória nem tão pouca qualquer restrição, pois conforme alegado na peça reconvencional, os agravados não cumpriram as cláusulas contratuais e o imóvel, não fora devidamente pago e os agravados deixaram uma divida de IPTU, condomínio entre outros.

Verbera que
o recorrido não cumpriu com os pagamentos dos débitos atrasados, motivos pelo qual houve pedido de rescisão contratual conquanto da contestação com reconvenção.

Em sede de tutela de urgência, pugna pela suspensão da restrição ao argumento de que “
em sede de tutela de urgência a suspensão da decisão do id 170427559 , ante ao evidente prejuízo já demonstrado, pois os agravados não possuem o imóvel objeto da presente, não detém a posse, e muito menos pagaram pelo imóvel que pleiteiam, onde causaram e ainda está causando prejuízos aos agravantes, devido a todos os apontamentos feitos nesta peça recursal”.

Com essas considerações, pugna para que seja deferido da tutela de urgência e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 245213691.

Não concedida à tutela recursal consorte Id. 245412164.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 250778182.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
MARIO MARCIO SALOMÃO BUDIB,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 0014166-72.2016.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para que seja expedido oficio ao cartório
do 6o Ofício desta comarca, determinando que se abstenha de realizar qualquer baixa, transferência ou anotação na matrícula 81.625, bem como para que proceda com a averbação premonitória, às margens do referido registro.

Resumidamente, aduz o recorrente que o imóvel objeto processual não pode ser transferido, ante o não cumprimento contratual da parte adversa.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que irresignação trazidas aos autos de inadimplência dos débitos conquanto ao imóvel
sub judice,
bem como não cumprimento do contrato dando causa a rescisão contratual
,
são as matérias de mérito da reconvenção, inclusive ainda não teve análise pelo juízo
a quo
, observado o longo lapso temporal para se encontrar o agravante, ante as diversas tentativas de citação válida, ou seja, inexiste
periculum in mora
momentâneo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCORPORADORA COMO AGENTE DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO ANUAL AUTORIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – LEGALIDADE – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIR A CAPITALIZAÇÃO MENSAL POR ANUAL E AUTORIZAR O DEPÓSITO DOS RESPECTIVOS VALORES. A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro de Habitação está sujeita aos ditames do Código Civil (art. 591) e da Lei de Usura e, conquanto não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, com fundamento no art. 5o, III, e § 2o, da Lei no 9.514/97, cuja aplicação deve ocorrer em harmonia com a regra do art. 4o, do Decreto no 22.626/33, pode exigir juros capitalizados de forma anual. A jurisprudência pátria vem perfilhando o entendimento da legalidade do índice de correção IGPM previamente pactuado entre as partes em contrato de compra e venda, como no caso e que a elevação do percentual de correção
não pode ser invocada como simples critério para revisão de contrato, sendo necessária a dilação probatória para apurar o eventual desequilíbrio contratual, razão pela qual deve ser mantida, por ora, a aplicação do índice previamente pactuado.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022802-26.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ademais, a meu sentir, a decisão de
expedição de oficio ao cartório
do 6o Ofício, determinando que se abstenha de realizar qualquer baixa, transferência ou anotação na matrícula do imóvel, é o mais prudente neste momento processual até análise da vertente com o devido processo de conhecimento perante o juízo
a quo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE MANTEVE AVERBAÇÃO – ANOTAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21, DA LEI No 6.015/73 ( LEI DE REGISTROS PUBLICOS)- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide. A anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis. Se assim não fosse, poder-se-ia abrir ensejo a prejuízo, com natureza de difícil reparação, aos próprios Agravantes, que se veriam desprovidos de qualquer medida com efeito de resguardar os seus direitos, em caso de eventual procedência do pedido inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000470-54.2018.8.11.0087
– Código: 112956. (TJ-MT 10258453920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifo nosso.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO
. A simples anotação da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar a parte agravada danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade. Ademais, a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar o imóvel não é fruto de mera construção jurisprudencial. Trata-se de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé.”
(TJ-MT, AI 174737/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016) – Grifei.

Diante disto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão singular
que determinou à expedição de oficio ao cartório
, determinando que se abstenha de realizar qualquer baixa, transferência ou anotação na matrícula do imóvel
sub judice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024